Tribunal: STF
Processo: Rcl 51331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – INDEFERIMENTO.



 



1.     Por meio da petição/STF nº 9.140/2022, protocolada em 16 de fevereiro de 2022, às 19h27, o reclamante requer a homologação de pedido de desistência.



2.     Conforme consta do eDoc 47, em 4 de fevereiro de 2022, em decisão monocrática, neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos:



    “15. Sendo assim, ao revés do que se alega na inicial, as decisões reclamadas que determinaram a suspensão de determinadas ações judiciais - as quais afastaram cláusula do ACT restritiva de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal -, não estão descumprindo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.



    16. Ao contrário, ainda que por fundamento diverso, tais decisões revelam-se, a priori, consentâneas com o que decidido no âmbito do RE nº 1.121.633-RG, já que tiveram por efeito justamente o quanto pretendido e determinado pelo eminente Relator daquele recurso, Ministro Gilmar Mendes, conforme decisão acima transcrita. 



    17. Com efeito, longe de afrontarem decisão deste Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão nacional das ações judiciais que tratam da temática, as decisões reclamadas parecem com ela se alinhar, na medida em que, de igual modo, determinam a suspensão de feitos judiciais que versam sobre o assunto. E se não há afronta direta à decisão paradigma, inviável a utilização da reclamação constitucional.



    (...)



    19. A presente reclamação, portanto, possui intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte



    (...)



    20. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.”



3.     É o relatório. Decido.



4.     Esta Suprema Corte adota o entendimento no sentido de que apenas é facultado à parte desistir da ação ajuizada enquanto não ultimado seu julgamento. A esse respeito:



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.8.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que apenas é facultado à parte desistir do recurso manejado enquanto não ultimado seu julgamento. Precedentes. 2. Na espécie, o pedido de desistência (Petição nº 60.361/2014/STF, doc. 08) foi deduzido em 15.12.2014, quando em 03.12.2014 (doc. 05) fora negado seguimento ao recurso, consoante o art. 21, § 1º, do RISTF, publicada no DJe 10.12.2014, com certidão de trânsito em julgado (doc. 13). 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 855.605/RJ-AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17/3/16).



     



5.     Na espécie, o pedido de desistência foi protocolado em 16 de fevereiro de 2022, após, portanto, a decisão de negativa de seguimento.



6.     Indefiro o pedido formulado.



7.     Publique-se.



 



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator